Tribunal: TJDFT
Processo: 0003602-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE UMA ANUIDADE DA PRESTAÇÃO.

São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no caso, fixados em 10% (dez por cento) sobre uma anuidade das prestações alimentícias (CPC 85,§2 e 292, III).